Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-41.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000457-41.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA LUCIA FERNANDES ARAGAO TANUS - CPF: 481.999.401-82 (APELADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO
A QUO
- CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) –

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA –
NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO
- CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
-

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente,
é válida
a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação
válida no processo administrativo
.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento,
sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os Embargos à Execução no 0000457-41.2016.8.11.0082, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no

1089576/2015 objeto da Ação de Execução Fiscal no 0000612-78.2015.8.11.0082.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente a inexistência de cerceamento de defesa, ante a notificação regular do embargante no endereçamento apontado no cadastro fiscal imobiliário.

Aduz a desnecessidade de intimação pessoal, sob o fundamento de que “
cabia a ela manter os seus dados cadastrais junto à municipalidade devidamente atualizados, sob pena de se considerar entregue a notificação postada via correios”.

Alega que
“s
e alguma há alguma nulidade, esta apenas ocorreu por culpa exclusiva do executado, que não comunicou o cadastro fiscal imobiliário acerca de sua mudança de endereço, conforme obrigação legal. Não pode, agora, valer-se de sua própria torpeza e suscitar a nulidade de todo o procedimento administrativo que originou a CDA que instrui a execução fiscal em apenso”.

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada, para julgar improcedentes os Embargos à Execução e inverter o ônus sucumbencial.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
interpôs os

Embargos à Execução no 0000457-41.2016.8.11.0082 nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000612-78.2015.8.11.0082, alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1089576/2015, ante ao cerceamento de defesa na via administrativa.

Os embargos foram julgados procedentes pelo Juízo
a quo
, para declarar a nulidade da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração no 21664 e, por consequência da CDA no 1089576/2015, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão está na nulidade ou não do Auto de Infração que gerou a CDA executada, uma vez que fora enviado por AR para endereço diverso ao da autuada e a intimação recebida por terceiro.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é
lavrado um auto de infração de natureza ambiental, devem ser observadas as formalidades estabelecidas na Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, em especial os art. 743 e 745, vejamos.

Art. 743.
O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1o Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2o O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

“Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do artigo 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do artigo 743”.

Com efeito, a notificação é o ato pelo qual se dá a ciência sobre a lavratura do Auto de Infração – que pode ocorrer de várias formas conforme acima citado, para apresentação de defesa.

In casu
, extrai-se dos autos que fora expedida notificação via AR enviada a endereço diverso da autuada e recebida por terceiro, o que inviabilizou a apresentação de defesa por parte da infratora.

Outrossim, consigno que apesar de constar nas razões da apelação que o endereço constante na carta registrada foi informado pela própria autuada e que a intimação deve ser considerada válida
, a Fazenda Pública
não apresentou qualquer documento nos autos para provar essa alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Com efeito, não demonstrada que a intimação da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio da autuada, ou no endereço informado por ela perante a administração pública, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...]

1-
No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal
. [...]”. (TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há
necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Assim,
diante da irregularidade consistente na ausência de citação/intimação da autuada para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto
, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021